Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704690-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBETH FRANCO QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Herbert Franco Queiroz contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por ele e recebeu-o somente em seu efeito devolutivo. BRB Banco de Brasília S.A. apresentou contrarrazões. Suscitou preliminar de não cabimento dos embargos de declaração. Pediu o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento (id 69532823). Cartão BRB S.A. e TIM S.A. não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (id 699674334 e 70045365). Herbert Franco Queiroz foi intimado para manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, oportunidade em que pediu a desistência dos embargos de declaração (id 70636787). Homologo a desistência dos presentes embargos de declaração nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator